Tribunal: STF
Processo: ARE 1379252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE EX-POLICIAL MILITAR INATIVO DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. AUSÊNCIA DE DIREITO. VANTAGEM NÃO EXTENSIVA A PENSIONISTAS. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI Nº 10.486/2002.



    - Nos termos do art. 65, caput da Lei nº 10.486/2002, as vantagens instituídas por esta Lei se estendem aos militares inativos e pensionistas integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal.



    - Embora o auxílio-moradia esteja previsto no art. 2º, I, "f" da Lei nº 10.486/2002, é devido apenas aos militares, ativos e inativos, do Distrito Federal, extensivo aos inativos do antigo Distrito Federal, conforme se extrai dos arts. 3º, XIV, 19, caput e parágrafo único, 20, incisos e parágrafos e 21, VI.



    - Ademais, o auxílio-moradia é vantagem de caráter personalíssimo inerente ao serviço ativo (natureza pro labore faciendo), embora a Lei nº 10.486/2002 tenha contemplado os inativos com o direito à verba.



    - Devido à natureza da vantagem e à falta de previsão legal, o pensionista de militar inativo do antigo Distrito Federal não faz jus à incorporação do auxílio-moradia à sua pensão.



    - Apelação desprovida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Nos termos do art. 65, caput, da Lei nº 10.486/2002, as vantagens instituídas por esta Lei se estendem aos militares inativos e pensionistas integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal.



    Nesse sentido, embora o § 2º do art. 65 da Lei nº 10.486/2002 não tenha estabelecido uma vinculação jurídica permanente entre os militares do atual Distrito Federal e os do antigo, é indene de dúvida que a Lei nº 10.486/2002, no caput do art. 65, estendeu aos militares inativos e pensionistas integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal as vantagens por ela instituídas em proveito dos militares do atual Distrito Federal, como é o caso do auxílio-moradia.



    No que tange especificamente ao auxílio-moradia, assim dispõe a Lei nº 10.486/2002, in verbis:



    Art. 2º Além da remuneração estabelecida no art. 1º desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários:



    I - observadas as definições do art. 3º desta Lei:[...]f) auxílio-moradia;”



    Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se como:[...]XIV - auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal;



    Da leitura dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que o auxílio-moradia não é devido aos pensionistas, mas apenas aos militares, ativos e inativos, para auxiliar nas despesas com habitação para a família.



    Nesse mesmo sentido, observa-se o disposto no art. 20 da Lei nº 10.486/2002, que, ao tratar da composição e do cálculo dos proventos do militar e da pensão, não incluiu o auxílio-moradia no rol das parcelas a serem consideradas no cálculo da pensão militar, sendo a verba devida apenas ao próprio militar, a teor do art. 21 c/c art. 2º, I, “f” e art. 3º, XIV.



    Confiram-se os arts. 20 e 21 da Lei nº 10.486/2002, in verbis:



     (...)



    O art. 19 da Lei nº 10.486/2002 não cuida de exceção à regra, pois estendeu aos pensionistas do militar que faleceu em atividade os direitos previstos no próprio artigo, excluídos, portanto, os direitos previstos no inciso XI do art. 3º e nos arts. 20 e 21.



    Os direitos previstos no art. 19 e conferidos aos pensionistas são o 'valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo serviço, sendo considerada como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, bem como licenças não gozadas'.



    Entender de forma diversa violaria o princípio da isonomia, eis que, sem nenhum fundamento jurídico, estar-se-ia dispensando tratamento desigual a pensionistas de militares falecidos na atividade e na inatividade.



    Confira-se a dicção do art. 19 da Lei nº 10.486/2002, ipsis litteris:



    (...)



    Ainda que assim não fosse, o instituidor da pensão faleceu na inatividade, conforme se verifica no contracheque acostado aos autos (Evento 1, Contracheque 4), de modo que o parágrafo único do art. 19 não aproveitaria à autora, caso se adotasse a tese de que no caput está previsto o direito ao auxílio-moradia.



    Ademais, cabe ressaltar que o auxílio-moradia é vantagem personalíssima inerente ao serviço ativo (natureza pro labore faciendo), embora a Lei nº 10.486/2002 tenha contemplado os inativos com o direito à verba.



    Destarte, devido à natureza do auxílio-moradia e ao fato de que a Lei nº 10.486/2002 (conversão da Medida Provisória nº 2.218/2001) não garante aos pensionistas o direito de receberem a referida vantagem pecuniária, a autora não faz jus à incorporação da mesma à sua pensão."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente